Tribunal: TJES
Processo: 0018779-34.2012.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018779-34.2012.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TIM CELULAR S.A.
APELADO: SOBRE-RODAS - COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA. e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0018779-34.2012.8.08.0050

A
PELANTE
:
TIM CELULAR S.A

APELADOS: SOBRE-RODAS COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS LTDA e outro

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TIM CELULAR S.A
em face da r. sentença que, nos autos da
ação
ordinária de indenização
ajuizada em face do
SOBRE-RODAS COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS LTDA e outro
,
julgou procedente o pedido autoral para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 4.948,64 (quatro mil, novecentos e quarenta e oito reais e sessenta e quatro centavos) em favor da primeira autora (SOBRE-RODAS) e ao pagamento do montante de R$ 6.219,92 (seis mil, duzentos e dezenove reais e noventa e dois centavos) em favor da segunda autora (RODORODAS).

Em breve resumo, alega as requerentes que contrataram a ré/apelante para a prestação de serviço de telefonia, notadamente com a contratação de linhas de telefonia celular para seus empregados.

Ocorre, entretanto, que a ré não cumpriu com sua obrigação, na medida em que não bloqueou as linhas para impedir o acesso à internet, nem os serviços de envio de dados do tipo “torpedo” e tampouco limitou as ligações ao total dos minutos contratados, sendo que todas essas medidas eram de responsabilidade da requerida.

Sustenta que em razão dessa omissão, foram geradas diversas cobranças indevidas nas contas telefônicas, sendo que as despesas mensais em muito ultrapassaram o acordado contratualmente.

Assim, basicamente diante de tais fundamentos, requereu a condenação da ré ao pagamento do valor pago, bem como sua repetição, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

No bojo da r. sentença, o magistrado singular compreendeu que a parte autora demonstrou a contratação, juntamente com as faturas cobradas. De forma diversa, compreendeu que, ante a inversão do ônus probatório, deveria a parte ré demonstrar, de forma robusta, a ausência de vício na prestação do serviço.

Pontuou, assim, que no caso dos autos restou demonstrado o defeito na prestação do serviço, uma vez que
“a empresa ré não ofereceu a segurança esperada pelo cliente quando contratou os serviços com bloqueio de minutos excedentes”.

Assim, tendo em vista a cobrança indevida e, ainda, a prova da quitação dos valores, a demanda fora julgada procedente, determinando a devolução em dobro do montante cobrado.

Em suas razões, aduz a apelante, em suma, a inexistência de defeito na prestação do serviço de telefonia, devendo ser reconhecida a culpa exclusiva do consumidor. Aponta, outrossim, ser possível a cobrança de multa dentro do período de fidelidade.

Pugna, assim, pela reforma da r. sentença com a integral improcedência da pretensão autoral.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

Imperioso destacar, inicialmente, que, à espécie, aplicam-se as normas que regulamentam as relações de consumo, porquanto, a despeito da formalização de contrato para prestação de serviços de telefonia entre pessoas jurídicas, no caso de restar evidenciada a vulnerabilidade técnica ou informacional da parte Contratante, restará mitigada a chamada “Teoria Finalista” para, então, admitir, como consumidora, a Pessoa Jurídica destinatária dos serviços, conforme orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VENDA PELA INTERNET. CARTÃO DE CRÉDITO CLONADO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO CONSUMERISTA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULAS STJ⁄5 E 7. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1
.- A jurisprudência desta Corte tem mitigado a teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade
, hipótese não observada caso dos autos. 2.- No que tange ao dever de indenizar, ultrapassar e infirmar a conclusão alcançada pelo Acórdão recorrido - existência de relação jurídica entre as partes - demandaria o reexame do contrato, dos fatos e das provas presentes no processo, o que é incabível na estreita via especial. Incidem as Súmulas 5 e 7 desta Corte. 3.- Agravo Regimental improvido.

(STJ. AgRg no AREsp 328.043⁄GO, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27⁄08⁄2013, DJe 05⁄09⁄2013)

____________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, MANTENDO HÍGIDA A DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA. [...]
4. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo, podendo no entanto ser mitigada a aplicação da teoria finalista quando ficar comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica
. O Tribunal de origem asseverou não ser a insurgente destinatária final do serviço, tampouco hipossuficiente. Inviabilidade de reenfrentamento do acervo fático-probatório para concluir em sentido diverso, aplicando-se o óbice da súmula 7⁄STJ. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ. EDcl no AREsp 265.845⁄SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18⁄06⁄2013, DJe 01⁄08⁄2013)

Essa é a hipótese dos autos, pois apesar do serviço de telefonia adquirido ser importante para a sua atividade (comércio), resta patente a sua situação de vulnerabilidade perante a apelante.

Verificada a incidência do Código de Defesa do Consumidor, passo a examinar alegação de ausência de ato ilícito por parte da apelante

De fato, tal como alegado pela recorrida em sua peça exordial, e devidamente comprovado pelos documentos acostados a partir da fl. 26, verifica-se que era de responsabilidade da requerida/apelante a limitação do uso das linhas telefônicas, bloqueando tão logo atingido o número de minutos contratados, de forma a não gerar gastos excedentes.

Tal situação, inclusive, gerou uma reclamação da parte autora junto ao Procon Estadual, conforme fls. 32 e seguintes.

Também há prova satisfatória de que os valores foram devidamente quitados pela recorrida, conforme comprovantes de pagamento acostados a partir da fl.. 42.

Outrossim, depois de invertido o ônus da prova pela decisão de fl. 317, a recorrente teve a oportunidade de produzir provas aptas a afastar a pretensão autoral. Entretanto, em petição de fl. 320 se manifestou no sentido de estar satisfeita com o conjunto probatório.

E sobre o ônus da prova, cito julgados dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL. CONTRATOS. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. COBRANÇA DE SALDO DE ALUGUEL EM ATRASO E FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO PAGA PELA DEMANDADA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DOS LOCATIVOS PELA RÉ NÃO COMPROVADA. DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS QUE NÃO MERECE RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

[...]
3. Analisando o conjunto probatório, verifica-se que o autor comprovou fato constitutivo de seu direito, consoante contrato de locação e fatura de cobrança de energia elétrica recebida (fls. 11/14), ônus que lhe incumbia, nos termos do
art. 373, I, do CPC.
4. Por sua vez, a parte ré não comprovou fato extintivo, modificativo ou impeditivo dos direitos do autor, não se desincumbindo, assim, de seu ônus probatório, consoante
o art. 373, II do CPC
. Inclusive não comprovou que o débito discutido não se referia ao período em que locava o imóvel. Não se trata de prova negativa, bastava juntar o comprovante dos pagamentos das faturas do período ocupado. [...]

(TJRS; RCv 0077063-18.2017.8.21.9000; Torres; Terceira Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Fábio Vieira Heerdt; Julg. 19/07/2018; DJERS 27/07/2018)

_____________________

APELAÇÕES CÍVEIS.
Ação declaratória de inexistênci
a
de débito c/c danos morais. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito. Dívida advinda de suposta contratação de linha telefônica móvel (nº 0213885731), cuja solic
i
tação e efetiva utilização não findou comprovadamente demonstrada.
Telas extraídas do sistema interno. Prova unilateral. Negativação indevida. Inconteste falha na prestação do serviço.
Insubsistência da dívida. Empresa que não comprovou oportunamente fato impeditivo, modificativo e/ou extintivo do direito autoral, nos termos do
art. 373, II, do novo código de processo civil.
Dano
in re ipsa
. Juízo de piso que julgou procedentes os pedidos, declarando a inexistência do débito que alicerça a negativação (r$ 167,60), bem como condenando a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 (hum mil reais) a título de indenização pelos danos morais impostos. [...]

(TJSE; AC 201800712309; Ac. 12255/2018; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ruy Pinheiro da Silva; Julg. 18/06/2018; DJSE 21/06/2018)

___________________________

CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. RESCISÃO CONTRATUAL E DECLARAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE
DÉBITOS. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE LESÃO À HONRA OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts. 6º e 14). II. Contratação, em janeiro de 2016, de plano de serviços de telefonia (aparelho SONY XPERIA, migração de uma linha de pessoa física para pessoa jurídica, aquisição de outra linha e plano de internet, somente para uma delas, ao custo de R$ 180,00). Cobrança, em novembro de 2016, da quantia de R$ 2.162,29, referente a serviços de internet da segunda linha (não contratados). Inicial aceitação, pela recorrida, de acordo para quitação de débitos (pagamento de R$ 250,00). Recebimento de nova fatura, no mês seguinte, com a cobrança de R $ 2.162,29. I
II. As genéricas alegações acerca da legitimidade do débito não merecem prosperar, porquanto ausente a efetiva comprovação da contratação de serviço de internet referente à segunda linha telefônica, bem como específica impugnação aos fatos e documentos apresentados pela recorrida.
Entrementes, as unilaterais cópias de telas de sistemas apresentadas pela empresa de telefonia (ID 3156459) não conferem o valor probatório pretendido. Precedente do TJDFT: 4ª Turma Cível, Acórdão nº 830328.
I
V. Não comprovada, pois, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora
(CPC, Art. 373, II)
, revela-se ilegítima a cobrança perpetrada, a respaldar a rescisão contratual do plano de internet referente à linha n. XXXX3765, a declaração de inexistência de débitos e a condenação à abstenção de cobranças, nos exatos moldes da sentença ora revista.
[...]

(TJDF; RInom 0700774-03.2017.8.07.0008; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Fernando Antônio Tavernard Lima; Julg. 27/02/2018; DJDFTE 05/03/2018; Pág. 881)

Assim, tal como o julgador primevo, tenho por satisfatoriamente demonstrada a ocorrência de defeito na prestação do serviço, sendo necessária a manutenção da condenação imposta em sentença.

Por fim, diante do ato ilícito verificado, tenho por descabido o argumento acerca da possibilidade ou não de cobrança de multa por fidelidade, não sendo tal questão, em meu sentir, relevante para o deslinde da causa posta em julgamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

Majoro a verba honorária fixada em primeiro grau (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0018779-34.2012.8.08.0050

A
PELANTE
:
TIM CELULAR S.A

APELADOS: SOBRE-RODAS COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS LTDA e outro

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A
CÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
– TELEFONIA
– RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CDC –
MINUTOS EXCEDENTES NÃO BLOQUEADOS PELA REQUERIDA – ÔNUS DA PROVA – DIREITO COMPROVADO PELA PARTE AUTORA –
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO PELA RÉ –
RECURSO DESPROVIDO.

1.

O STJ tem mitigado a teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade.

2.
Tal como alegado pela recorrida em sua peça exordial, e devidamente comprovado pelos documentos acostados a partir da fl. 26, verifica-se que era de responsabilidade da requerida/apelante a limitação do uso das linhas telefônicas, bloqueando tão logo atingido o número de minutos contratados, de forma a não gerar gastos excedentes. Tal situação, inclusive, gerou uma reclamação da parte autora junto ao Procon Estadual, conforme fls. 32 e seguintes.

3.
Também há prova satisfatória de que os valores foram devidamente quitados pela recorrida, conforme comprovantes de pagamento acostados a partir da fl.. 42.

4.
Depois de invertido o ônus da prova pela decisão de fl. 317, a recorrente teve a oportunidade de produzir provas aptas a afastar a pretensão autoral. Entretanto, em petição de fl. 320 se manifestou no sentido de estar satisfeita com o conjunto probatório.

5.
Assim, tal como o julgador primevo, tenho por satisfatoriamente demonstrada a ocorrência de defeito na prestação do serviço, sendo necessária a manutenção da condenação imposta em sentença.

6.
Por fim, diante do ato ilícito verificado, tenho por descabido o argumento acerca da possibilidade ou não de cobrança de multa por fidelidade, não sendo tal questão, em meu sentir, relevante para o deslinde da causa posta em julgamento.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.